Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703771-86.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: ALEXSANDRA COSTA DA SILVA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se, especificamente, sobre o documento de ID 38558031, que informa que a assinatura não pertence à ICP-Brasil. Considerando que no contrato acostado aos autos há a informação de que foi contratado seguro pela apelada, com a intermediação da apelante, esclareça, também, o fato de que no certificado apresentado no ID 38557997, consta apenas a informação "referente a SEGURO", bem como a anotação de que os termos de assinatura e registro eletrônico não estão disponíveis através da DocuSign. No mesmo prazo, apresente pesquisa atualizada do veículo financiado junto ao órgão de trânsito. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator